Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020998-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), DROGARIA CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.255/0001-50 (EMBARGANTE), ENEAS YONEZAWA - CPF: 241.329.501-15 (EMBARGANTE), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (EMBARGADO), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (PROCURADOR), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PERÍCIA – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO – OMISSÃO CONSTATADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO DOS ACÓRDÃOS ANTERIORES – EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS – RECURSO PROVIDO.

Se na segunda instância foi ratificada a decisão do juízo de origem que homologou parcialmente o laudo pericial, mas não ficou esclarecido se é pertinente o
quantum debeatur
englobar a indenização por fundo de comércio, deve ser sanada a omissão em Embargos de Declaração para integrar os arestos anteriores, atribuindo-se efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento na sessão de 03/02/2021 (ID no. 74752491).

Os embargantes alegam omissão do aresto no que se refere a dois pontos imprescindíveis para a resolução da controvérsia – a prevenção da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas e a violação à coisa julgada porque o juízo de origem se limitou a homologar parte do laudo pericial e deixou de arbitrar a quantia devida pelo fundo de comércio, apesar de indicada pela perita judicial (ID n. 75935984).

Aduzem que no julgamento ocorrido em 03/03/2021, esta Câmara ressaltou que a regular distribuição deste processo decorre do fato de o desembargador considerado prevento ter assumido cargo de direção no TJMT, bem como que a coisa julgada se restringia à obrigação de devolução do ponto comercial, e não à indenização equivalente (ID n. 78419486).

Arguem que o Recurso Especial n. 1.945.878/MT foi provido apenas no que concerne à última matéria acima mencionada, tendo o STJ determinado que este Tribunal esclareça se a decisão agravada contraria ou não a anterior, que converteu o Cumprimento de Sentença em liquidação por artigos (ID n. 117579453).

Manifestação da parte contrária no ID no. 122347490.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A omissão apontada deve ser sanada, e atribuído efeito integrativo aos acórdãos com IDs n. 74752491 e 78419486.

A Ação de Rescisão de Contrato n. 0019938-65.2006.8.11.0041 foi distribuída pelos embargados em 25/10/2006 porque os embargantes teriam descumprido as obrigações que assumiram em Compromisso de Compra e Venda assinado em 1o/06/2006.

Nele alienaram aos embargados 02 farmácias que incorporavam a rede Drogaria Cuiabá, concederam o direito de exploração dessa marca e entregaram 02 fundos de comércio juntamente com o estoque de medicamentos encontrados nas filiais do Shopping 3 Américas e do bairro Boa Esperança, mediante o pagamento de R$30.000,00 e a transferência da propriedade do apartamento n. 1201 do Edifício América do Norte.

Pouco mais de quatro meses depois de aperfeiçoado o negócio, os adquirentes ingressaram com a rescisão judicial sob o argumento de que a Secretaria de Estado de Fazenda não autorizou que nesses dois locais funcionasse a empresa farmacêutica que constituíram porque ali já constava nos registros públicos como sendo endereço da pessoa jurídica embargante.

Diante disso, alegaram que a inércia na respectiva desvinculação do CNPJ impediu que explorassem a atividade comercial, o que configuraria justo motivo para a rescisão da avença.

O feito foi regularmente contestado e instruído, e em 02/08/2007 julgado improcedente o pedido dos autores (embargados) em razão da existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade (fls. 12/14 do ID n. 60889475).

Contudo, a Apelação n. 54486/2008 foi parcialmente provida pela Segunda Câmara Cível do TJMT em 07/01/2009, e assim constou no dispositivo do voto vencedor, proferido pela revisora, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas:

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para o fim de determinar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, que deve se dar da seguinte forma:
Os Apelados
devem devolver o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pagos em espécie, que deverão ser corrigidos monetariamente, desde a data de seu efetivo pagamento. Caso os Apelados estejam na posse dos imóveis (apartamento e vaga de garagem) que foram dados como forma de pagamento, devem entrega-los aos Apelantes livre de qualquer ônus.
Os Apelantes
devem devolver o fundo de comércio e a marca “Drogaria Cuiabá”, desocupar os pontos comerciais do Shopping Três Américas e do bairro Boa Esperança e entregar o estoque de mercadoria na mesma condição (gênero e valor) que foi recebido. Condeno, ainda, os Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, este, corrigido desde a propositura da ação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e juros de mora a partir da condenação
. (fls. 30/31 do ID no. 60889477 e fls. 01/10 do ID no. 60889478, destaques originais).

Esse
decisum
transitou em julgado em 08/10/2010 (fl. 28 do ID n. 60889483), e em 07/12/2010 os embargados pugnaram pelo seu cumprimento.

Ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade em 22/08/2011, o juízo da causa
mandou converter

a execução de sentença em liquidação por artigos
e nomeou perita judicial para que,
“tomando por base as notas fiscais acostadas às fls. 163/399 (já que emitidas em data próxima à da assinatura do contrato) e drogarias de porte similar, apure o valor do estoque de mercadorias que as lojas comportavam, bem como apure o valor do fundo de comércio”
.
emitidas em data pr fisicias acostadas ue ela positura da açmento. rmaos limites da coisa julgada, mas sem esclarecer que

Essa é a decisão anterior que, segundo os embargantes, foi infringida pela interlocutória (ora agravada), que chamou o feito à ordem em 21/10/2019. Como o processo passou por duas digitalizações, inicialmente o comando judicial emanado em agosto de 2011 estava nas fls. 18/21 do ID n. 40193695 e atualmente se encontra nas fls. 10/13 do ID n. 60889487.

O laudo pericial foi entregue em 18/02/2016, e atribuiu a importância de R$85.454,16 aos produtos do Shopping 3 Américas e R$68.627,98 para o estoque do bairro Boa Esperança. Não indicou valor algum para o fundo de comércio porque “
há comprovação da devolução por parte da Autora, do ponto comercial da empresa filial situada a Rua Alziro Zarur e os equipamentos descritos na Vistoria, conforme documentos de fls. 405/408
”.

Na resposta ao quesito 48, a auxiliar do juízo destacou que “
não fora apurado o FUNDO DE COMÉRCIO tendo em vista a ausência de informações contábeis da empresa
” (fls. 18/38 do ID n. 608889490 e fls. 01/10 do ID no. 608889491).

Em 21/02/2019 ela apresentou manifestação técnica complementar em que atualizou o montante especificado para os produtos farmacêuticos para R$171.155,27 e R$137.454,28, respectivamente, além de informar a diligência realizada nas empresas farmacêuticas instaladas nos mesmos pontos comerciais naquele momento, para que revelassem a quantia que pagaram pelo fundo de comércio.

O laudo complementar permaneceu inconclusivo em relação à unidade do Shopping 3 Américas, já que o atual ocupante se recusou a cooperar, e Miguel Ângelo Carrocia disse ter pago R$100.000,00 em 15/12/2006 para explorar atividade similar no bairro Boa Esperança.

A perita destacou então que até fevereiro de 2019 esse
quantum
corresponde a R$197.688,94 (fl. 32 do ID n. 60908972 e fls. 01/07 60908973).

A
decisão agravada
foi proferida em 21/10/2019 e homologou unicamente os valores apontados pela perita para os dois estoques de medicamentos, visto que, “
apesar de os autores terem deixado as farmácias à disposição os réus, estes acabaram por fechá-las, rescindindo o contrato de locação
” (fls. 16/19 do ID n. 60908977 – antes fls. 72/75 do ID n. 40193712).

Esse contexto revela que constitui coisa julgada a obrigação de os embargados devolverem o fundo de comércio, desocuparem os pontos comerciais e restituírem o equivalente às mercadorias.

Como assinalado pela perita judicial, na vistoria que fez em 24/10/2006 na filial do Boa Esperança a empresa CID Imóveis relatou que os locatários (ora embargados) deixaram as paredes e o teto sujos, mas
com toda a mobília
relacionada nas fls. 16/18 do ID n. 60889457.

Não há informação similar quanto à loja do Shopping, e o juízo de origem presumiu que igualmente houve desocupação voluntária.

Ocorre que os documentos anexados aos autos mostram apenas que o fundo de comércio do Boa Esperança foi abandonado pelos embargados sem a prévia comunicação aos embargantes, que, de alguma maneira, tomaram conhecimento do fato e providenciaram a nova alienação desse direito a terceiros ainda em dezembro de 2006.

Por essa razão, os R$100.000,00 (atuais R$197.688,94) pagos por Miguel Ângelo Carrocia não devem ser de reembolsados aos embargantes, pois naquela época já foram beneficiados tanto da devolução quanto da transferência desses ativos a terceiros.

O mesmo não é possível cogitar em relação à outra loja. Sobre ela, é certo apenas que em 2019 estava ocupada pela empresa MIRAMED Comércio e Representações cujo proprietário é Claudinei Teixeira Diniz, porém não é possível afirmar que o seu fundo de comércio foi parar nas mãos dessa terceira por inciativa dos embargantes ou dos embargados.

Desse modo, permanece descumprida a obrigação dos últimos de restituir o mobiliário da Drogaria Cuiabá do Shopping 3 Américas, e a frustração das diligencias periciais que buscaram informações a esse respeito autorizam a transformação da obrigação de devolução em reparação por perdas e danos.

A consideração de que apenas o estoque está pendente de Cumprimento de Sentença fez com que a decisão agravada de fato ferisse o art. 505 do CPC.

A propósito, desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO APRECIADA – TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA – INICIAL QUE NÃO ACOMPANHOU OS AUTOS APÓS A DIGITALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO PARA O PJE - OMISSÃO RECONHECIDA - ACÓRDÃO ANULADO - RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser providos os Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material
. Ocorre equívoco quando a Apelação da parte ré não acompanha as outras peças processuais enviadas ao PJE e só é encaminhada posteriormente, não sendo, por conseguinte, analisada na mesma sessão de julgamento do Recurso da autora.
(N.U 0013323-94.2018.8.11.0055, julgado em 14/04/2021, publicado no DJE de 19/04/2021, sem grifos no original)
.

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO, PELA NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS REPUTADOS NECESSÁRIOS PARA O EXAME DA CAUSA. (...)
PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
EM FACE DE DECISÃO QUE ORDENOU EMENDA À EXORDIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO DESSAS QUESTÕES
. RECURSO CONHECIDO.
SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. (...) 6. Outrossim, foi ordenada a emenda à exordial (...),
pendendo de solução embargos de declaração desse decisório, afigurando-se, por mais esse motivo, equivocada a sentença extintiva de primeira instância sem enfrentamento das questões postas em litígio
. (...).
(Apelação Cível n. 0024432-92.2010.8.06.0001, Rel. Des. Heraclito Vieira de Sousa Neto, 1a Câmara de Direito Privado, julgamento em 31/10/2018, publicação em 01/11/2018, sem destaques no original).

Posto isso, impõe-se o reconhecimento, de forma integrativa, de que a decisão de 21/10/2019 não contrariou propriamente a perícia, mas está em dissonância com o
decisum
de 22/08/2011.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, atribuindo efeitos infringentes, julgar parcialmente procedente o Agravo de Instrumento no. 1020998-91.2020.8.11.0000 para declarar a necessidade os embargados ressarcirem o fundo de comércio da loja do Shopping 3 Américas que não foi devolvido, razão pela qual determino a respectiva apuração de valor em primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022